Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712180-31.2020.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA APELADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA, IMACULADA EVANGELISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA contra a sentença que, na "AÇÃO DE LITIGANCIA DE MÁ-FÉ" proposta em desfavor de LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA e IMACULADA EVANGELISTA DA SILVA, indeferiu a petição inicial. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. À fl. 1 ID 21771323, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, o Recorrente recolheu o preparo de forma simples, em descumprimento ao mandamento judicial e legal (IDs 21950192, 21950197 e 21950198). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento do preparo em dobro, na forma da legislação processual civil. A falta de comprovação do recolhimento regular do preparo, revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator